Tribunal: TJBA
Processo: 0700002-19.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700002-19.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO FELIPE CABRAL DA SILVA

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
APELAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

OU CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO
.
APLICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO
S
DO STJ.
NÍTIDO PROPÓSITO PROTELATÓRIO
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1 - O Embargante interpôs o presente recurso em irresignação aos termos do acórdão que julgou pel
o
conhecimento e provimento da Apelação
ministerial
por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, declarando-se a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com fulcro no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, e determinando-se a designação de uma nova sessão plenária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O Embargante aduz
a existência de contradição no julgado, argumentando que, ao reconhecer a coexistência de duas versões probatórias antagônicas, o Tribunal não poderia concluir pela inexistência de suporte mínimo para a tese defensiva sem violar a soberania dos veredictos. Alega, ainda, omissão quanto ao enfrentamento de elementos fáticos que corroborariam a legítima defesa, tais como a circunstância de a vítima estar supostamente armada, a animosidade prévia e o gesto do ofendido em direção à cintura. Pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes para restabelecer a sentença absolutória ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III – RAZÕES PARA DECIDIR

3 - Os Embargos de Declaração visam a integração e complementação do julgado, não sendo possível, em seu bojo, rediscutir a matéria tratada na decisão vergastada. Não consistem no instrumento processual adequado para questionar suposto “equívoco” de julgamento, como alegado na hipótese, em que o Embargante, insatisfeito com o provimento do recurso manejado, sustenta vício inexistente, afirmando que a omissão se de
u
por não ter
em
sido devidamente enfrentado
s
os argumentos aduzidos no
apelo

interposto
.

4 – O que se percebe é o inconformismo do embargante com o resultado da decisão que lhe fora desfavorável, pretendendo, através deste instrumento recursal rediscutir o que já foi apreciado e decidido, esquecendo-se de que “o simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição de Embargos de Declaração ou a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC.” (
AgInt
no REsp n. 2.133.834/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

5 – Da leitura do acórdão combatido, infere-se estar devidamente fundamentado na legislação penal e na jurisprudência, motivando a
anulação da decisão do Júri e determinando a realização de uma nova s

essão
plenária.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6 - Pelo exposto, fica comprovada a inexistência de omissão
e de contradição
no acórdão vergastado, pois os motivos para
o conhecimento e provimento do apelo
encontram-se exaustivamente fundamentados, inclusive em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os embargos declaratórios, portanto, não merecem acolhimento.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não são a via adequada para rediscussão de mérito, estando taxativamente elencadas as hipóteses do seu cabimento no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art

25
do Código Penal
;
art
.
133

da Constituição Federal
; art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no REsp n. 2.133.834/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS.

ED em
APELAÇÃO

Nº.
8000753-42.2024.8.05.0104
-
INHAMBUPE
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Apelação
nº
.

8000753-42.2024.8.05.0104
, da Comarca de
Inhambupe
/BA
, sendo Embargante

JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA ROCHA NETO

e Embargado
MIN
I
STÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar acolhimento aos presentes Embargos de Declaração
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)